Tribunal: TJDFT
Processo: 0728274-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728274-21.2024.8.07.0001 RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A. RECORRIDAS: CARMEN MAIA DA CONCEIÇÃO, SANDRA HELENA MAIA GURGEL, CAROLINA MAIA DA CONCEIÇÃO GURGEL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito do consumidor. Apelações cíveis. Ação de indenização por danos materiais e morais. Transporte aéreo. Desconto. Acompanhante de pnae. Indisponibilidade de equipamento de acessibilidade. Fortuito interno. Dano moral. Recursos conhecidos. Recurso das autoras parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de danos morais decorrentes de falha na prestação dos serviços, mas julgou improcedente o pedido de ressarcimento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) se a Requerente faz jus ao desconto na passagem de acompanhante; (ii) se houve falha na prestação de serviços da companhia aérea decorrente de erro de grafia da passagem e de caso fortuito; (iii) a ocorrência de ato ilícito indenizável; (iv) a possibilidade de majoração dos danos morais. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes se submete às normas do CDC, atribuindo responsabilidade objetiva ao fornecedor, que só é elidida em casos específicos estipulados em lei. 4. A norma regulatória impõe ao passageiro a obrigação de comunicar a companhia aérea sobre a necessidade de acompanhante de PNAE no momento da contratação ou com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas do voo. 5. A indisponibilidade de equipamento de acessibilidade é um risco previsível e inerente à exploração da atividade, configurando-se como fortuito interno, incapaz de isentar a ré de responsabilidade. 6. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos conhecidos. Recurso das Autoras parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O passageiro deve informar à companhia aérea a necessidade de acompanhante de PNAE no momento da contratação ou com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas do voo, nos termos da norma regulatória. 2. A indisponibilidade de equipamento de acessibilidade, ainda que decorrente da estrutura aeroportuária, é um risco previsível e inerente à exploração da atividade, configurando-se como fortuito interno, incapaz de isentar a ré de responsabilidade. ________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o. ANAC, R. 280/2013, art. 27, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 07129913220238070020, Rela. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, p. 13.12.2023. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (com a redação dada pela Lei 14.034/2020), 14 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e 186, 927, e 944, todos do Código Civil, sustentando ser devido o afastamento da condenação ao pagamento de reparação por danos morais, ao argumento de que a parte contrária não comprovou a perda de compromisso inadiável, tampouco demonstrou o abalo moral. Afirma que o simples atraso de voo não induz, automaticamente, à ocorrência de danos morais. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, asseverando que as telas e documentos juntados aos autos são dotados de presunção de autenticidade, ainda que provenientes de reportagens jornalísticas notórias e públicas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, 2o, 5o, caput e incisos II, XXXV e LIV, 6o, 22, inciso I, 37, 97, 170, caput, e incisos IV e V, 173, § 1o, inciso II, 174, 175, inciso III, e 178, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial, enfatizando sobre a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de dano moral e sua prova, quando envolve o transporte aéreo. Requer, em ambos recursos, a concessão de efeito suspensivo. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (com redação da Lei 14.034/2020), 14 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e 186, 927, e 944, todos do Código Civil, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No caso dos autos, verifica-se a ocorrência de uma série de atos ilícitos, como a negativa indevida de emissão de passagem de acompanhante de PNAE com desconto de 80%, a realocação de passageira em classe distinta da contratada e a demora no desembarque decorrente de indisponibilidade de equipamento de acessibilidade que, por si só, desencadeou novas violações aos direitos de personalidade da Autora CARMEN [...] Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 20.000,00 arbitrado na sentença atende à tríplice finalidade (ID 70027142). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao apontado malferimento ao artigo 425, inciso VI, do CPC, também não cabe subir o inconformismo, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, 2o, 5o, caput e incisos II, XXXV e LIV, 6o, 22, inciso I, 37, 97, 170, caput, e incisos IV e V, 173, § 1o, inciso II, 174, 175, inciso III, e 178, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro os pedidos de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016